Tribunal: TJMT
Processo: 1052912-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052912-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 003.105.591-54 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 2.531,25 – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO - NECESSIDADE–
RECURSO PROVIDO
.

Na hipótese, a Julgadora monocrática arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pelo Autor, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Desse modo, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde novembro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito,
entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1052912-84.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAIMUNDO DOS SANTOS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 115057015.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022